Tribunal: TJMT
Processo: 1066743-29.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066743-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIETE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 284.324.281-91 (APELANTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), VITORIA MONSERATH BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 062.131.851-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS DATA
. CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE PAGAMENTO. DADOS DE USO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em
habeas data
, cujo objetivo era a alteração da conta bancária cadastrada para recebimento de pensão alimentícia, sob a alegação de ausência de resposta administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a ação de
habeas data
para requerer a atualização de dados bancários utilizados exclusivamente para processamento interno de pagamentos pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas data
destina-se à obtenção ou correção de informações pessoais constantes em banco de dados públicos, ou acessíveis a terceiros.

4. Os dados bancários utilizados exclusivamente para fins administrativos internos não se enquadram na definição legal de dados de caráter público, conforme exige a Lei nº 9.507/1997.

5. A pretensão de alteração de conta bancária para fins de recebimento de pensão alimentícia configura pedido de natureza meramente administrativa, desvinculado dos objetivos do habeas data.

6. Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece que bancos de dados internos, não acessíveis a terceiros, não se submetem ao controle por
habeas data
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Não é cabível a ação de
habeas data
para fins de atualização de conta bancária cadastrada para pagamento de pensão alimentícia, quando os dados estão armazenados em sistema de uso interno e exclusivo da Administração Pública.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXII; Lei nº 9.507/1997, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp
2011/0109994-9
, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.10.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
ELIETE MARIA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do
habeas
data
n.
1066743-29.2024.8.11.0041
impetr
ado em desfavor do
chefe da Gerência de Pagamentos do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que impetrou
h
abeas
data
em face de Mato Grosso Previdência – MTPREV, visando à retificação de seus dados bancários para recebimento da pensão alimentícia.

Sustenta que, embora tenha realizado o requerimento administrativo conforme as diretrizes da autarquia, não obteve resposta satisfatória dentro do prazo legal, caracterizando-se omissão administrativa.

Afirma
, ainda
,
que
estariam preenchidos os requisitos legais para o manejo do
habeas
data
, pleiteando, ao final, a concessão da ordem para alteração da conta bancária junto ao banco de dados da autarquia previdenciária.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a retificação dos
seus
dados bancários
para
recebimento de pensão alimentícia.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões, pelo não provimento do apelo (Id.
288482855
)
.

P
arecer da Procuradoria-Geral de Justiça
pelo

provimento
do recurso
(Id.
292037387
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ELIETE MARIA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do
habeas data
n. 1066743-29.2024.8.11.0041 impetrado em desfavor do chefe da Gerência de Pagamentos do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial.

O
habeas data
, nos termos do art. 5º, inciso LXXII, da Constituição da República e da Lei nº 9.507/97, constitui ação constitucional destinada a assegurar ao cidadão o conhecimento de informações relativas à sua pessoa, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como a correção de dados incorretos, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

Contudo, seu cabimento encontra limites objetivos e subjetivos, delineados na própria Lei n
.

9.507/97, que disciplina o exercício desse direito.

O parágrafo único do art. 1º da referida lei estabelece que: “
Considera-se de caráter público
todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros
ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações.
”
[sem destaque no original].

Logo, é necessário que os dados cuja obtenção ou retificação se pretende sejam, de fato, públicos ou transmitidos a terceiro.

No presente caso, a pretensão deduzida pela impetrante
,
ora apelante,
não diz respeito ao conhecimento de informações pessoais nem à retificação de dado inexato ou incorreto.

O que se busca
, por outro lado,
é a alteração da conta bancária cadastrada para fins de recebimento de pensão alimentícia, ou seja, trata-se de pedido de atualização cadastral motivado por conveniência particular e não de controle sobre a veracidade de dados em poder da Administração.

Ademais, os dados bancários em questão, utilizados para processamento de pagamentos, integram sistema de uso interno e privativo do órgão público responsável pela gestão do benefício, não se enquadrando, portanto, na definição legal de “
registro ou banco de dados de caráter público
”, conforme exige a norma de regência da ação de
habeas data
.

No tocante a isso, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é de que
“
(...) não ensejam habeas data o
s registros ou bancos de dados não compartilhados com terceiros
, servindo as informações deles constantes apenas para orientação da política interna de negócios da própria entidade privada detentora, a qual somente dá conhecimento deles internamente, ao próprio corpo de dirigentes e empregado
”
(
STJ – 4ª T – REsp nº 2011/0109994-9 – rel. Min. MARCO BUZZI – j. 06/10/2020 –
DJe
18/02/2021
).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025